Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-75.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS NONATO DA CRUZ - CPF: 986.247.841-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0087-14 (RECORRIDO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR. APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERDA DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE DESCONSTITUA A VERACIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DO ARTIGO 14, § º3º, INCISO II CDC. DANOS MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrente pela devolução do valor adimplido no aparelho celular.

2.

Em síntese, informa que em 27/12/2017 adquiriu um celular “MOTOROLA XT1 640 G4 PLUS BAMBOO” no valor de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais) além da contratação da garantia estendida, sendo o valor total da compra o importe de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais). Aduz que após quatro meses da compra o aparelho passou a apresentar defeito (
touch screen
e ligações só funcionavam com fone de ouvido), razão pela qual enviou o celular para assistência técnica, contudo, foi surpreendida com a negativa de cobertura em razão do suposto mau uso do produto, deste modo, busca a tutela jurisdicional para restituir o valor despendido com a compra do produto.

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

4.

Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrente decorreu do seu mau uso, consoante laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada que consta como causa do dano:
“impacto ou forte pressão”.

5.

Existindo laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada atestando o mau uso do aparelho celular do consumidor, competia a este produzir prova em sentido contrário. Contudo, optando o Recorrente pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, o qual possui ciência acerca da impossibilidade da produção de prova pericial técnica, não pode neste momento questionar a validade do referido documento, sem por outro lado apresentar qualquer prova em sentido contrário, como a juntada laudo com conclusão diversa.

6.

Os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos decorrentes de ação externa, e não de vício de qualidade. Tal hipótese configura culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência do defeito e, por conseguinte, afasta a garantia, seja legal ou contratual, conforme disposição expressa do Código Consumerista.

7.

Desta forma, restando comprovado no feito o mau uso do produto pelo consumidor, não faz jus ao pleito indenizatório almejado.

8.

Manutenção da sentença de improcedência pelos próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrente pela devolução do valor adimplido no aparelho celular.

Em síntese, informa que em 27/12/2017 adquiriu um celular “MOTOROLA XT1 640 G4 PLUS BAMBOO” no valor de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais) além da contratação da garantia estendida, sendo o valor total da compra o importe de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais). Aduz que após quatro meses da compra o aparelho passou a apresentar defeito (
touch screen
e ligações só funcionavam com fone de ouvido), razão pela qual enviou o celular para assistência técnica, contudo, foi surpreendida com a negativa de cobertura em razão do suposto mau uso do produto, deste modo, busca a tutela jurisdicional para restituir o valor despendido com a compra do produto.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, o Recorrente CARLOS NONATO DA CRUZ nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida a restituição do valor do produto adquirido.

Em contrarrazões, as empresas Recorridas MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e MÓVEIS ROMERA LTDA refutam as razões recursais e pugnam pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020